Tribunal: TJBA
Processo: 8033857-12.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8033857-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CRISTIANO ANTAS SANTOS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por Cristiano Antas Santos com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão da Primeira Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar apelação defensiva, manteve a condenação do requerente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), redimensionando a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O pedido revisional sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, apontando: (i) contradições nos depoimentos das vítimas; (ii) nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) confissão extrajudicial obtida sob coação; e (iv) violação ao princípio do in dubio pro reo. Ao final, pleiteia absolvição com base no art. 386, II, V ou VII, do CPP, e indenização nos termos do art. 630 do mesmo diploma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do requerente foi proferida em manifesta contrariedade à evidência dos autos, a ponto de justificar a desconstituição do acórdão condenatório pela via da revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, exige demonstração inequívoca de erro judiciário, caracterizado por decisão teratológica e dissociada do conjunto probatório, o que não se configura no presente caso. 4. As declarações das vítimas foram uníssonas, detalhadas e prestadas sob o crivo do contraditório, reconhecendo com segurança o requerente e o corréu como autores do roubo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios. 5. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação, dado que esta se baseou em conjunto probatório robusto e harmônico, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A suposta coação na confissão extrajudicial não foi suscitada na fase instrutória nem acompanhada de prova pré-constituída, configurando alegação meramente defensiva e desprovida de elementos concretos. 7. A invocação do princípio do in dubio pro reo não se sustenta diante da suficiência do acervo probatório, sendo indevida a tentativa de rediscussão da valoração de provas na via estreita da revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal fundada na contrariedade à evidência dos autos exige demonstração clara e inequívoca de erro judiciário, não sendo admitida como sucedâneo recursal para reavaliar provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação se amparada por outras provas consistentes e harmônicas. 3. Alegações defensivas não comprovadas de coação ou nulidade não afastam a presunção de legitimidade da decisão condenatória transitada em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 226, 386, incs. II, V e VII, e 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198.647/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8033857-12.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente CRISTIANO ANTAS SANTOS e como Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.